Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738126-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: WELINGTON ALVES PEREIRA IMPETRANTE: ADRIELLE RODRIGUES DE SALES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington Alves Ferreira, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma (art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), bem como crime de furto (tentado) qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas e majorado em razão da prática durante o período de repouso noturno (art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Afirmou a impetrante (Dra. Adrielle Rodrigues de Sales) que não há sequer indícios de autoria por parte do paciente, pois, à época dos fatos, ele trabalhava numa distribuidora de bebidas, cobrindo o plantão do turno da noite/madrugada, de maneira que não poderia ter cometido os fatos que lhe foram imputados. Nesse sentido, indicou que o Sr. WELVIS COSTA NASCIMENTO, cliente da distribuidora, pode testemunhar que o paciente estava trabalhando no momento dos crimes que lhe foram imputados. Acrescentou que as investigações teriam apontado o paciente como autor do crime em razão da sua vinculação a dois IMEIS, no entanto, ele havia vendido seu telefone celular uma semana antes dos fatos para uma pessoa chamada RODRIGO FEITOSA DA SILVA. Esclareceu que a venda do telefone foi testemunhada pelo chefe do paciente à época, o Sr. Luã Dantas Scerni. Ponderou que, mesmo se houvesse indícios de autoria, não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar. Nesse sentido, destacou que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem reputação ilibada e exerce ocupação lícita (consultor de vendas de uma empresa de telecomunicações), de maneira que não há nenhum indício que sua liberdade represente algum perigo à ordem pública. Asseverou que o furto foi apenas tentado e, quanto ao roubo, o bem subtraído foi devolvido ao proprietário, de maneira que não houve nenhuma repercussão que justifique a segregação com fundamento na garantia da ordem econômica. Ademais, o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, é pai de uma filha de dois anos de idade e se compromete a agir de maneira cooperativa, sem causar embaraços ao andamento do processo, então a conveniência da instrução criminal também não pode servir de justificativa para a segregação cautelar. Ainda, destacou que só se poderia falar em risco para a aplicação da lei penal se alguma das medidas cautelares da prisão tivessem se mostrado insuficientes, o que não é o caso. Por fim, afirmou que o paciente foi infectado pelo novo coronavírus na unidade prisional, de maneira que a prisão preventiva, se não revogada, deve, pelo menos, ser substituída pela prisão domiciliar, a fim de que ele receba o tratamento adequado, bem como para evitar a contaminação de outros presos e servidores do sistema penal. Requereu, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar. A liminar não foi apreciada, num primeiro momento, pois não havia sido juntada ao “mandamus” a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e outros documentos necessários à compreensão da controvérsia (ID 19413511), o que foi suprido pela impetrante (ID 19493976 a 19495709). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros cinco supostos comparsas (Carlos Henrique Portela de Castro, Juan de Alencar Silva, Rodrigo Leles Santana, Luã Dantas Scerni e Bruno Patrício de Andrade), bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão para os seus respectivos endereços. A douta autoridade judiciária entendeu que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que o delito de roubo foi praticado com violência, grave ameaça, concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, além de ter causado dano ao patrimônio de terceiros. Acrescentou que a periculosidade dos investigados também recomendaria a imposição da medida cautelar extrema, uma vez que, de acordo com o que foi apurado no curso das investigações, os investigados se dedicariam com habitualidade a atividades criminosas (exceto Carlos Henrique, que não teve a prisão preventiva decretada). Em relação ao paciente, detalhou que há indícios de autoria, ressaltando que, por meio das informações obtidas por meio de quebra de sigilo dos dados telefônicos, verificou-se que ele estaria no local do crime no momento em que foi praticado. Ainda, destacou que há indícios de que ele e Luã estariam associados para a prática de tráfico de drogas na distribuidora de bebidas da qual são sócios. Assim, decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e decretou a expedição de mandado de busca e apreensão em relação a todos os investigados (exceto Carlos Henrique). Confira-se: Cuida-se de representação da autoridade policial, DELEGADO DE POLÍCIA lotado na Divisão de Repressão a Roubos e Furtos da Polícia Civil do Distrito Federal, pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS HENRIQUE PORTELA DE CASTRO, WELLINGTON ALVES PEREIRA, JUAN DE ALENCAR SILVA, RODRIGO LELES SANTANA, LUÃ DANTAS SCERNI e BRUNO PATRÍCIO DE ANDRADE, bem como pela BUSCA E APREENSÃO em endereços relacionados aos representados. A autoridade policial, aduz, como causa de pedir, a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a periculosidade em concreto dos suspeitos e a farta presença deles em condutas criminosas graves. Quanto à busca e apreensão, face ao envolvimento dos representados em constantes ocorrências policiais e de outras informações angariadas no curso das investigações, acredita que os suspeitos mantêm em suas residências objetos relacionados aos crimes em apuração e eventuais outras infrações penais ainda não desveladas. Assim, a entende que a medida poderá propiciar ao dominus litis fortes elementos de convicção para oferecimento de eventual denúncia. Ouvido, o parquet, em síntese, pontuou que o caso demandava a preventiva constrição da liberdade dos representados, visto o grave risco à ordem pública e os fortes indícios de autoria e prova da materialidade, além, é claro, da periculosidade em concreto dos fatos apurados. Quanto à busca e apreensão, se mostrou favorável à concessão, bem como pela concessão de acesso aos dados constantes em celulares eventualmente apreendidos. É o relato do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Da Prisão Preventiva Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação, entendo parcialmente presentes os pressupostos que justificam a excepcional cautela prisional. Evidente a prova de materialidade delitiva e o fumus comissi delicti, consistentes, dentre outros, nos seguintes elementos informativos e provas antecipadas: i) representação policial; ii) ocorrência policial no 2.542/20-27aDP, e; iii) relatório policial. Não obstante, entendo que não existem provas ou argumentos suficientes para a prisão de Carlos Henrique Portela de Castro. Explico. À exceção das digitais de Carlos Henrique em uma sacola encontrada no interior do caminhão guincho roubado, não há nenhuma outra prova da sua ligação com o crime perpetrado nas dependências do mercado Bellavia. Mesmo após deferimento de interceptação telefônica em números vinculados ao suspeito, a autoridade policial não trouxe aos autos qualquer prova de seu envolvimento em crimes ou em situações que sugiram relação com os demais acusados. Ademais, no prontuário civil do suspeito juntado aos autos não há qualquer referência a envolvimento em qualquer crime. Sua folha de antecedentes penais é aparentemente limpa, mesmo porque, diferente dos demais, não houve juntada pelo Ministério Público, dando a entender que não existem antecedentes. De outro lado, quanto a Juan de Alencar, Rodrigo Leles e Bruno Patrício, existem indícios de envolvimento em ilícitos, conquanto não tenha ficado muito claro sobre o vínculo existente entre eles e os demais suspeitos. Os telefones vinculados a Juan de Alencar foram interceptados e pelos áudios degravados nos autos é possível imaginar que ele cometa crimes. Além disso, é possível inferir que ele possivelmente esteja envolvido com a subtração de valores de caixas eletrônicos, de sorte que há evidências de que possivelmente esteja ligado aos crimes aqui apurados. A mesma linha de raciocínio cabe no que tange ao representado Rodrigo Leles, uma vez que fora encontrada em sua residência explosivos, uma arma de fogo e um carro roubado, os quais seriam utilizados, segundo inferências da polícia, em roubos a caixas eletrônicos. Dessa forma, embora não exista uma prova cabal de ligação com os demais representados estabelecida, as evidências de vinculação com o ramo criminoso recomendam a medida radical. Ora, RODRIGO, segundo a autoridade policial, além de estar cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto, seria autor em pelo menos 09 (nove) inquéritos policiais relacionados a delitos como roubo, latrocínio, furto e porte ilegal de arma de fogo, o que evidencia uma aparente e reiterada propensão à prática de delitos, notadamente patrimoniais. Além disso, diviso ligação de Juan de Alencar e Rodrigo Leles com eventual grupo criminoso atuante no Recanto das Emas, havendo evidências de que números vinculados a eles teriam sido habilitados em um aparelho celular possivelmente utilizado para contactar o motorista do caminhão guincho roubado e utilizado na subtração dos caixas eletrônicos do mercado Bellavia. Quanto a Bruno Patrício, além de ter mantido interlocução com um dos supostos envolvidos com o crime no mercado Bellavia e haver sido interceptado nos autos do processo no 795-9/2020, foi apresentada a informação de que em data posterior teria roubado um caminhão food truck. Por outro lado, os autos estão devidamente aparelhados com provas do envolvimento de Wellington Alves e Luã Dantas com o assalto a caixas eletrônicos no Bellavia. Existem provas, ainda, do relacionamento mantido entre ambos, os quais, inclusive, são sócios em uma distribuidora de bebidas, local no qual, possivelmente, ainda ocorre a mercancia de entorpecentes ilícitos. O pericullum libertatis, nessa linha, se encontra igualmente presente, residindo na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual penal, na forma do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Isso porque, conforme bem observado pelo órgão ministerial e pela autoridade policial, o delito em tese perpetrado pelos representados se revestiu de patente gravidade concreta, materializada na suposta prática de atos de violência e grave ameaça que, visando patrimônio alheio, restringiu a liberdade da vítima e promoveu dano ao patrimônio de terceiros. Cumpre ressaltar, ainda, que os crimes se deram em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. São crimes graves, atualmente elevados ao rol de delitos hediondos. Não se pode olvidar, ainda, do possível crime de tráfico de drogas correlacionado. Após realizadas algumas apurações no bojo do inquérito policial, a equipe de investigadores logrou êxito em amealhar fortes provas de autoria, as quais apontam para os representados. Foi possível verificar, pelas ERB’s dos aparelhos celulares dos investigados, que eles estavam no local do crime no mesmo horário em que o fato ocorreu. Ademais, se verificou que os dois são sócios em uma distribuidora e mantem relação de proximidade. Pontuou, ainda, que números de telefones vinculados aos suspeitos foram habilitados em aparelhos celulares utilizados para atrair o motorista do caminhão guincho para o roubo. Nessa linha, há fundados elementos que indicam o envolvimento de Wellington e Luã no crime em apuração. Logo, há balizas suficientes a sustentar os indícios de autoria e prova da materialidade necessários à prisão preventiva vindicada. Noutro giro, diante da gravidade concreta da ação delituosa em tese praticada e da existência de notícias de que os acusados exercem atividade espúria com regularidade, resta evidenciada a periculosidade social, de sorte que a segregação de suas liberdades durante o curso do processo se revela essencial para acautelar o meio social, resguardando a sociedade de possível reiteração de crimes, à luz do princípio da prevenção geral. É dizer, se com o exercício concreto do jus puniendi estatal após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória se objetiva, dentre outras finalidades, a proteção da sociedade, não faria sentido algum permitir a ocorrência de perigo social da demora em aguardar o provimento jurisdicional definitivo durante o desenvolvimento da ação penal. Em suma, se cuida a decretação da custódia preventiva dos requeridos de meio empregado para resguardar a sociedade de possível reiteração criminosa, dada a periculosidade evidenciada pela gravidade concreta do delito que foi atribuído e pelo histórico com crimes dessa estirpe, sendo a medida dotada, portanto, de nítido propósito cautelar. O Poder Judiciário deve, como meio de prevenção geral, acautelar a sociedade, prevenindo a reiteração delitiva e a grave turbação da paz social ocasionado pelo cometimento de crime grave ou pela presença de pessoa de alta periculosidade no seio social. Nessa esteira, cotejando o histórico dos representados e a intensa violência e gravidade de suas supostas ações, creio que a constrição preventiva deles irá preservar esta comunidade de se ver vítima de novos crimes, bem como de se sentir acovardada pela presença de indivíduos altamente perigosos. Em continuidade, destaco a presença concreta das hipóteses de admissibilidade prisional previstas no artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal, haja vista a pena abstratamente cominada ao delito objeto da investigação ser superior a 04 (quatro) anos. Por derradeiro, ressalto que o decreto prisional, além de adequado e proporcional, se revela necessário, considerando não existir medida cautelar diversa da prisão que se demonstre suficiente para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual, restando respeitado o caráter de ultima ratio da custódia preventiva. Logo, é o caso de prisão cautelar ictu oculi. II.2 – Da Busca e Apreensão De outro lado, quanto à pretendida busca e apreensão nos endereços apontados, se apurou que os locais seriam vinculados aos alvos da investigação, havendo fundada suspeita de que nos pontos existam diversos bens ligados à prática de infrações penais em apuração no inquérito policial no 2.542/2020 – 27a DP. Nessa linha e à luz das informações até então obtidas no curso da investigação, exsurgem fundadas suspeitas de que em tais logradouros exista uma razoável possibilidade de se localizar e apreender elementos de convicção do crime. Nessa quadra, quanto ao pedido de busca e apreensão, o inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio, ao mesmo tempo em que informa quais as hipóteses nas quais tal garantia pode ser mitigada. Dentre tais hipóteses se insere a possibilidade de ingresso na residência, durante o dia, mediante mandado judicial. Como se percebe, nenhum direito mantém o caráter absoluto, se evidenciando possível, em casos excepcionais e mediante decisão judicial, se estabelecer hipóteses de quebra das inviolabilidades protegidas constitucionalmente, sempre se atentando para critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso em cotejo, em clara atividade criminosa, se praticou delito contra o patrimônio, além de notícias de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, situação a propiciar não só um dano irreparável às vítimas desses crimes, mas potencialmente a toda uma coletividade que se encontra acovardada e revoltada com essa espécie de crime. Ocorre, todavia, que o fato investigado demanda uma cuidadosa e, por vezes, demorada investigação, motivo pelo qual muitas vezes há mudança de atitudes e de artifícios utilizados pelos criminosos para obscurecerem suas ações, inclusive mudando de endereço, mantendo mais de um logradouro, mudando de comparsas e de armas ou transformando as metodologias da prática criminosa. Em situações desse jaez, que parece ser a hipótese dos autos, o deferimento da medida se afigura necessário para que a polícia possa continuar monitorando as ações do investigado e, enfim, lograr êxito no levantamento de provas e apuração dos fatos, viabilizando o próprio fortalecimento da materialidade dos possíveis e prováveis delitos, assim como da futura instrução processual. De consequência, cumpre ressaltar que, embora previsto no capítulo que versa sobre meio de prova, a busca e apreensão se traduz em verdadeiro meio de produção de prova. Seu objetivo primordial não é a obtenção de elementos de prova em si, mas angariar fontes materiais de prova. Neste trilhar, cumpre ressaltar que sendo a busca e apreensão uma medida limitativa de direitos e garantias constitucionais, se deve observar estritamente os ditames legais, sob pena de defraudar ilegalmente um direito alçado a nível constitucional, que consubstanciaria medida com graves efeitos deletérios sob nossa democracia. Por conseguinte, a finalidade precípua da busca e apreensão está ultimada no art. 240, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal. De se notar, pois, que o referido meio de prova deve gravitar sob a necessidade de prender criminosos, de apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa dos réus etc, logo, apenas fontes materiais de prova. As diligências realizadas pela autoridade policial indicam, com relevante grau de probabilidade, a existência do crime e a relação de endereços vinculados aos investigados com a empresa criminosa, inclusive com a suspeita de que sejam locais de armazenamento de objetos relacionados ao crime, aspecto que deixa manifesto o requisito representado pela fumaça do direito. De outro lado, o perigo na eventual demora se posta em evidência na exata razão da capacidade lesiva decorrente da atividade criminosa, capazes de provocar sérios danos individualmente considerados, assim como relevantes problemas sociais e coletivos ao tecido social. Desse modo, a busca e apreensão postulada se mostra não apenas legalmente possível, mas também faticamente recomendável como medida para apreender objetos ligados ao crime aqui delineado ou eventualmente outros delitos também graves. Entretanto, a autoridade policial responsável pelo cumprimento das diligências deve zelar para que não haja nenhum abuso à mitigação da garantia, sempre respeitando os princípios constitucionais e de modo que não moleste os moradores e pessoas ali presentes mais do que o estritamente indispensável para o efetivo cumprimento do mandado, que deve ser presenciado por testemunhas estranhas ao quadro policial. De mais a mais, será autorizada a busca e apreensão nos endereços vinculados aos suspeitos/representados, com exceção de Carlos Henrique, porque como já pontuado nesta decisão, não existem elementos essenciais que autorize o afastamento de seus direitos constitucionais, ao menos não nestes autos ou neste momento. Quanto ao acesso aos dados de celular, é cediço que a jurisprudência pátria se inclina no sentido de ser dispensável uma autorização específica, uma vez que deferida a busca e apreensão de aparelhos celulares já estaria consubstanciada a autorização para acesso aos dados, sob pena da busca e apreensão ser uma medida inútil. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, preenchidos todos os requisitos legais, notadamente a existência concreta de fundamento previsto no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal e de hipótese de admissibilidade delineada no artigo 313, incisos I, também do referido diploma legal, DEFIRO PARCIALMENTE a representação policial, endossada pelo Parquet e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: 1) WELLINGTON ALVES PEREIRA, nascido aos 25/08/1992, filho de Iracema Alves Pereira e Durval Pereira, RG no 3119930 e CPF no 048.888.971-58, residente na Quadra 201, conjunto 06, casa 04, Recanto das Emas/DF; 2) LUÃ DANTAS SCERNI, nascido em 04/05/1991, filho de Luis Augusto da Silva Scerni e Iara D’arc Danta, RG no 4090500 SSP/DF e CPF no 034.601.031-40, residente na QR 829, conjunto 03, casa 01, Samambaia/DF; 3) JUAN DE ALENCAR SILVA, nascido aos 10/8/2001, filho de Graciela de Alencar Silva, portador do Rg no 3.171.605 e inscrito no CPF no 079.193.661-94, residente na Quadra 806, Conjunto 07, Casa 09, Recanto das Emas/DF; 4) RODRIGO LELES SANTANA, nascido em 22/08/1984, filho de Esmeralda de Leles Santana e Raul Alves Santana, portador do Rg no 2384780 e inscrito no CPF no 006.722.571-30, residente e domiciliado no CONDOMINIO GALILEIA, Quadra 04, Lote 11, Casa 02, Recanto das Emas – DF, e; 5) BRUNO PATRÍCIO DE ANDRADE, filho de Adriana Pereira de Andrade e Jefferson Patricio Ramos, nascido aos 16/03/1996, portador do RG no 3.609.665, inscrito no CPF no 050.520.011-26, residente e domiciliado na QR 304, CONJUNTO Q, CASA 30, Santa Maria -DF. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão. Por fim, e com lastro nas razões acima evidenciadas, nos termos do artigo 240, § 1o e alíneas do Código de Processo Penal, cabendo à autoridade policial atender todas as cautelas legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para autorizar a busca e apreensão nos seguintes endereços: 1) Quadra 201, conjunto 06, casa 04, Recanto das Emas/DF, vinculado ao suspeito WELINGTON ALVES PEREIRA; 2) QR 829, conjunto 03, casa 01, Samambaia/DF, vinculado a LUÃ DANTAS SCERNI; 3) QR 304, CONJUNTO Q, CASA 30, Santa Maria –DF, vinculado ao suspeito BRUNO PATRÍCIO DE ANDRADE; 4) CONDOMINIO GALILEIA, Quadra 04, Lote 11, Casa 02, Recanto das Emas – DF, vinculado ao suspeito RODRIGO LELES SANTANA, e; 5) Quadra 806, conjunto 07, casa 09, Recando das Emas-D, vinculado ao suspeito JUAN DE ALENCAR SILVA. (ID 19493977) Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, uma vez que a gravidade da conduta, revelada por meio do “modus operandi” do crime, e a periculosidade do agente, diante da notícia de dedicação a atividades criminosas, são circunstâncias que, a princípio, servem para justificar a imposição da segregação cautelar, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido: AgRg no HC 572.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020 e RHC 91.115/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018). Ademais, no que diz respeito à alegação de que o paciente não deveria ser mantido encarcerado porque foi acometido pela COVID-19, cumpre esclarecer que não houve comprovação por meio de exame com resultado positivo para o novo coronavírus, porém explicou a ilustre impetrante que: “o Bloco 16 do CDP II, local no qual se encontra preso o paciente, está destinado aos internos que contraíram COVID-19, consoante documento anexado a este” (ID 19493976, p. 02). Não obstante, os documentos juntados pelo douto impetrante não evidenciam que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que não há razão para a concessão da ordem de ofício, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a soltura, devendo ser apreciadas as peculiaridades de cada caso. Nesse sentido: II - "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC n. 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação 23/03/2020). (HC 578.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator